Tribunal: TJSP
Processo: 1023879-92.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. Ação condenatória de cobrança. Apuração unilateral pela locadora de danos e custos de reparação. Cobrança desses valores. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.
- Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova oral não se presta à solução da controvérsia.
- Danos no imóvel. Indenização pretendida. Vistoria final unilateral. Ausência de comprovação

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. Ação condenatória de cobrança. Apuração unilateral pela locadora de danos e custos de reparação. Cobrança desses valores. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.
- Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova oral não se presta à solução da controvérsia.
- Danos no imóvel. Indenização pretendida. Vistoria final unilateral. Ausência de comprovação de danos superiores àqueles decorrentes da normal utilização do imóvel. Precedente desta Corte. Indenização indevida.
RECURSO DESPROVIDO.